Tribunal: STF
Processo: ARE 1465085
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 31) interposto pelo Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça estadual (eDoc. 30) fundada na Súmula 279 desta Corte.



    Os recorrentes sustentam que "[D]a simples leitura do recurso interposto pela ora agravante é possível verificar que foi apontado expressamente o dispositivo considerado violado pelo v. acórdão recorrido, qual seja, o art. 40, § 18, da Constituição Federal, fundamentando-se a interposição do recurso no artigo 102, inciso III, alínea "a", também da Carta Magna, tendo havido violação direta à Constituição Federal."



    No extraordinário (eDoc. 28), aduzem, os recorrentes, violação aos arts. 37, § 10, 40, §§ 4º, III, e 10º, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Argumentam que " a parte ré não pode ser condenada a pagar proventos de aposentadoria relativos a período anterior à data da concessão do benefício previdenciário, uma vez que, enquanto não se aposenta, o servidor permanece recebendo vencimentos de forma regular."



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    O acórdão recorrido (eDoc. 23) restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESEMPENHO DE ATIVIDADE INSALUBRES E TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/91 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL DECLARADO, SEM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE EM VISTA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC N. 47/05. VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS, COM CONSECTÁRIOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF. CONCEDE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    A parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado, apontando, ainda, que (...) é possível verificar que foi apontado expressamente o dispositivo considerado violado pelo v. acórdão recorrido (...) ,tendo havido violação direta à Constituição Federal (...).



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux com meus grifos).



    Em suma: as razões do recurso extraordinário com agravo não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade. 



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    O Tribunal de origem julgou procedente a pretensão do autor no sentido de ser reconhecido o direito à aposentadoria especial. Ao fazê-lo, examinara o conjunto fático-probatório constantes dos autos e a legislação local. Transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (eDoc. 23):



    "Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal permitiu a aplicabilidade da Lei n. 8.213/91 à análise da aposentadoria especial perante o regime próprio de previdência, na hipótese de omissão do ente público, conforme julgado no âmbito dos mandados de injunção de n. 758 e 795. 



    A propósito, em momento posterior foi editada a Súmula Vinculante n. 33 pela Corte Suprema, trazendo em seu verbete: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”  



    Na hipótese dos autos, o recorrente preencheu os requisitos legais da aposentadoria por tempo especial antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, na forma da Lei nº 8213/91. 



    Vale dizer, o recorrente ingressou na atividade em 07/07/1994, tendo completado os 25 anos, antes, portanto, da edição da LC 1.354/20, pois em 19 de novembro de 2019 já contava com 25 anos, 4 meses e 03 dias de exercício no cargo efetivo (fls. 07/09).  



    Em complemento, ressoa da documentação de fls.133/139 a existência de laudo pericial competente e expedido pela Administração, apto a classificar a exposição do servidor recorrente a agentes insalubres, no grau máximo e de forma permanente. 



    Nesse sentido, incumbe refletir tal quadro probatório sobre a regra disposta pelo art. 57 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe:



    (...)



    Refletindo os elementos já relatados, resta patente o direito à aposentadoria especial em favor do recorrente que o autor laborou por mais 25 anos sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, como exige a lei para a concessão da aposentadoria especial, na forma do art. 40, §4º, III, da Constituição Federal e do art. 57 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.213/1991."(Com meus grifos)



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial e à legalidade do pagamento de quantias retroativas passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF.



    Nesse mesmo sentido: RE 1421076/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1324881/SP, de minha relatoria; ARE 1233004 AgR/SP, Ministra Rosa Weber; RE 1343823 AgR/MG, Ministro Luiz Fux.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente